Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704586-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME AGRAVADO: CLUBE DO CONGRESSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença, que fixou parâmetros para a atualização do débito, a ser realizada pela Contadoria. O agravante alega o que a decisão agravada apresenta erro material quanto à data do trânsito em julgado do acórdão lavrado em sede de ação revisional de aluguel, com repercussão sobre o termo inicial da atualização. Aduz que, embora a decisão tenha decotado as prestações referentes ao período de 15/04/13 a 15/11/14, em virtude de purgação da mora realizada em sede de ação de despejo, todo o período anterior deve ser excluído também, em razão da quitação dada. Conclui requerendo a reforma da decisão para reconhecer que o trânsito em julgado do título judicial ocorreu em 02/09/16, bem como para decotar todas as diferenças de aluguel anteriores a agosto de 2014. Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões. Pela petição de ID 22668617, a agravante formula pedido incidental de concessão de efeito suspensivo, alegando que, diante da possibilidade de que o resultado do presente recurso venha a resultar na redução ou extinção do débito, impõe-se a suspensão do feito de origem, mormente em razão da iminência de homologação dos cálculos realizados pela Contadoria conforme os parâmetros estabelecidos na decisão agravada. É relato do necessário. Passa-se à decisão. Diante do pedido incidental de concessão de efeito suspensivo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários para tanto, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, quanto à probabilidade do direito no tocante à data do trânsito em julgado, deve-se observar a decisão proferida pela eminente Ministra Laurita Vaz no AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial no 556.713-DF (2014/0189576-0), segundo qual o trânsito em julgado ocorreu em 11/03/15 (ID 32457418 dos autos de origem, no 0040535-74.2015.8.07.0001), e não na data alegada pela agravante. Por outro lado, a certidão de trânsito em julgado referida pelo agravante diz respeito a outro acórdão, posterior àquela data, que tratou de questão incidental, qual seja, a liberação de quantias incontroversas depositadas à disposição do Juízo de origem (ID 32457418 dos autos de origem, pág. 206-211). Portanto, em análise prelibatória, não se verifica suficiente probabilidade do direito quanto à alegação de erro na decisão agravada em relação à data do trânsito em julgado na fase de conhecimento. No que se refere à suposta quitação de valores na ação de despejo, as parcelas cobradas e pagas na ação de despejo se referiam ao período de 15/04/13 a 12/08/14, conforme a planilha de ID 32457450, pág. 145, dos autos de origem. Assim, vê-se que o pedido de despejo, ajuizado em 28/08/14, foi fundado na ausência de pagamento do aluguel no valor fixado em sede revisional, sendo que, à época, ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da revisão. Neste caso, em juízo perfunctório, é possível inferir que a extinção do processo com resolução do mérito, em virtude da purgação da mora, somente produziu efeito de quitação em relação às parcelas especificadas naquela inicial de despejo, não impedindo a cobrança de outras que porventura estejam em aberto. Balizadas tais premissas, nota-se que o presente cumprimento de sentença refere-se à cobrança definitiva da diferença dos aluguéis, consoante a revisão deferida em favor da parte agravada, resultando em valores devidos desde dezembro de 2008, como se vê da planilha que o instrui (ID 32457335, pág. 7). Neste caso, ao que parece, assiste à agravante tão-somente o direito de abatimento dos valores pagos naquela ação de despejo, como já assegurado na decisão agravada, o que afasta a probabilidade do direito também no tocante a esse ponto. Ademais, não se vislumbra perigo na demora que recomende a suspensão do feito de origem. Primeiro, porque se trata de cumprimento definitivo de sentença no qual já foi tida como inadmissível a impugnação apresentada anteriormente pela agravante, como ressaltado na própria decisão agravada (ID 14584809). Segundo, porque a fase atual do processo visa a apurar o real valor devido, não havendo iminência de expropriação de qualquer bem. É relevante lembrar que nem mesmo o recebimento de impugnação com efeito suspensivo seria, por si só, causa suficiente para impedir os atos executivos, mesmo os de expropriação, que somente poderiam ser sobrestados excepcionalmente mediante garantia do Juízo e comprovação inequívoca de que a execução fosse manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 525, § 6o, do CPC). No caso, o Juízo não se encontra garantido e a fundamentação do pedido incidental não aponta concretamente quaisquer fatos que se qualifiquem como risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, perigo este que não se extrai da simples tramitação do feito em fase de cumprimento de sentença, segundo a sistemática processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator